Tribunal: TJSP
Processo: 2149391-29.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Correição Parcial: indeferimento do requerimento do traslado de peças pelo cartório para formação do instrumento de Agravo em Execução.
Providência já adotada na origem, com julgamento do Agravo em Execução: perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado.